Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-59.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015906-59.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), SANTOS E SANTOS LTDA - CNPJ: 31.139.230/0001-60 (EMBARGANTE), JANDHER JONNATHAN DE ARAUJO - CPF: 020.875.061-40 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), BERNARDETE TERESINHA BORGES PEREIRA - CPF: 874.229.721-49 (EMBARGADO), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
SANTOS E SANTOS LTDA

EMBARGADO(S):
BERNARDETE TERESINHA BORGES PEREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTOS E SANTOS LTDA
contra o acórdão de ID no 261080174, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios, notadamente por omissão, contradição e erro material quanto à inaplicabilidade da multa contratual, bem como pela ausência de fundamentação adequada.

Requer-se o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, com vistas à viabilização de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
284479867,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
SANTOS E SANTOS LTDA

EMBARGADO(S):
BERNARDETE TERESINHA BORGES PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTOS E SANTOS LTDA
contra o acórdão de ID no 261080174, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por SANTOS E SANTOS LTDA (Tupã Obras – Construtora e Incorporadora) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada em face de Bernardete Teresinha Borges Pereira, e julgou parcialmente procedente a reconvenção, nos seguintes termos:

“
I – Relatório

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Santos e Santos Ltda. em face de Bernadete Teresinha Bassani, ambos devidamente qualificados no processo.

Narra que firmou contrato de construção por empreitada com a parte ré para realização de reforma e edificação de imóvel comercial.

Conta que a obra inicial tinha área total de construção em 572 m2 e que no decorrer da obra fora requerido pela ré diversas alterações, que resultaram em um acréscimo de área construída, totalizando então 582,30 m2.

Aduz que a data contratual para o término da obra foi prorrogada por convenção das partes e que alguns materiais utilizados na fase de finalização e acabamento da obra (selagem, emassamento e pintura) foram adquiridos somente no mês de março do ano de 2023.

Diz que a obra fora
entregue
no mês de abril de 2023 para a ré, estando completamente finalizada e apta para o uso, e que,
no entanto
a parte ré não realizou o pagamento dos valores restantes estipulados em contrato, e não quitou os valores atinentes as alterações e modificações realizadas.

Afirma ainda que em razão do inadimplemento, encaminhou notificação extrajudicial para a parte ré objetivando a quitação dos valores devidos.

Face ao exposto, a autora alega que ingressara com a demanda visando o recebimento dos valores restantes a execução da obra.

Deu a causa o valor de R$ 92.042,37 (noventa e dois mil e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

A audiência de conciliação restara infrutífera (Id. 149553821).

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação com pedido de reconvenção (Id. 153146630), onde afirma que a metragem de área construída não fora alterada e o autor tinha ciência desde o
inicio
da obra que seria a execução de obra conforme o projeto e entrega da obra concluída e pronta para o uso.

Narra também que o autor executou alguns serviços com erros, ocasionando a perca de materiais de pintura, a necessidade de nova aquisição de outro material para pintura e aquisição de portas sob medida em razão do erro cometido pelo autor.

Assevera ainda que houve atraso na entrega da obra, que o prazo máximo para entrega era no dia 01 de março de 2023, e só
fora
efetivamente entregue em meados do mês de abril de 2023.

Em sede de reconvenção, a parte ré requer que seja conhecida a aplicação da multa contratual por atraso na entrega da obra no importe de 10% do preço acordado, bem como, que o autor seja condenado ao pagamento em dobro dos valores cobrados que já se encontram pagos (R$ 12.060,00 calçada, R$ 7.000,00 obra parcial do estacionamento, padrão no valor de R$ 2.400,00 pela construção da parede lateral da escada).

Impugnação à contestação acostada ao Id. 156666997.

Contestação a reconvenção ao Id. 156666997.

Narra em sua contestação a reconvenção que a ré afirmou que
fora
realizadas as obras narradas na inicial, e confirma a existência de projeto anterior ao finalizado.

Alega ainda que com base na clausula 18 do contrato realizado entre as partes, a obra fora entregue 5(cinco) meses antes do prazo máximo, considerando o prazo ser de 12 meses a conta do primeiro dia útil seguinte a aprovação do projeto pela prefeitura do município, aprovação essa que ocorreu na data de 02/09/2022.

Aduz também sobre a confissão de inadimplência, uma vez que a ré alega abatimento/compensação do valor da multa contratual de atraso, não aplicável no caso da obra.

Intimada as partes para apresentar provas que pretendem produzir (Id. 156786114).

A parte ré impugna a contestação à reconvenção ao Id. 159488262.

A parte autora informa que pretende produzir prova oral com oitiva de testemunhas e depoimento da ré, além das provas documentais já presente nos autos (Id. 159546451).

O feito fora saneado ao Id. 165479464, oportunidade em que fora determinada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal.

Audiência de instrução e julgamento realizada (Id. 176666658).

Alegações finais acostadas aos Ids. 177603713 e 178144828.

Os autos vieram conclusos.

II – Fundamentação

O autor narra inicialmente que fora contratado para realização de uma obra com área total de 572 m2 conforme descrito no contrato de Id. 135570320, e que ao decorrer da obra a requerimento da parte ré,
esta
fora ampliada e ao final a metragem total da obra totalizou 582,31 m2, e que fora ajustado entre as partes o pagamento de R$ 10.310,00 (dez mil e trezentos e dez reais) por este serviço adicional.

A parte ré ao contestar a demanda, informa que desde o
inicio
da obra a metragem total era de 582,30 m2 conforme descrito no alvará de construção Id. 135571436 e que a metragem descrita no contrato se trata de erro material na elaboração do contrato.

Dito isto, verifica-se que já havia um alvará anterior que se tratava de reforma que já vinha sendo executada (Id. 159488264) e o alvará de ampliação 664/2022 (Id. 135571436) fora aprovado em 02/09/2022, e que, no entanto o contrato só fora a ser redigido em 10/11/2022 e assinado em

30/11/2022.

Consoante a estas
analises
, entende-se que a metragem escrita no contrato se trata de erro de digitação na elaboração
do mesmo
, pois totalmente desarrazoado as alegações do autor quanto à ampliação de área construída, uma vez que o contrato fora redigido pelo mesmo já após a aprovação do segundo alvará, que apresenta expressamente a metragem total da obra.

Ainda dentre os pedidos da parte autora, temos o recebimento de valores referentes a serviços de demolição e retirada de entulhos, ocorre que o contrato entre as partes anexado ao Id. 135570320, em sua cláusula 7a prevê expressamente que a obra deveria ser entregue pronta e apta para o uso, assim sendo as obras de demolição em decorrência de reforma e retirada de entulho já estão englobadas ao valor total do contrato.

Forte nos fatos narrados, é o entendimento deste juízo que o pedido da parte autora em relação aos valores referente à demolição e retirada de entulhos, bem como ao aumento de obra não merecem acolhimento.

Do atraso na entrega da obra.

A parte autora em seu pedido inicial alegou que em decorrência de diversas alterações realizadas na obra a pedido da ré e que não estavam no projeto inicial e atrasos na entrega de materiais, às partes convencionaram entre si uma prorrogação da data prevista para estrega da obra.

Passo a seguinte a parte ré em sede de contestação alegou inexistir qualquer acordo entre as partes para a prorrogação do prazo de entrega da obra, alegando que se trata de fato inverídico o apresentado pelo autor e que os materiais que foram comprados posteriormente se tratava de um erro cometido pelo autor que necessitou a aquisição de novos materiais, que foram adquiridos no mês de março de 2023, data esta já extrapolada do previsto para
termino
da obra.

A parte ré ingressou com pedido de reconvenção para que fosse declarado o atraso na entrega da obra e a aplicação da multa contratual prevista na clausula 17a do contrato de Id. 135570326, onde a data prevista para entrega da obra era ao dia 30 do mês de janeiro de 2023 conforme clausula 18a do mesmo.

Em
analise
ao cotejo probatório, restou claro o pedido reconvindo da parte ré merece acolhimento, considerando que fora descumprido o prazo previsto expressamente no contrato para entrega da obra, e as alegações realizadas pelo autor
a cerca
de convenção entre as partes para prorrogação do prazo não foram comprovadas, uma vez que não apresenta qualquer documento o termo aditivo de contrato que comprove seus argumentos.

Nesse sentido, é o entendimento do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE – MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS

PARA REDUZIR A MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A apelante é fabricante e, em razão da relação de consumo estabelecida, responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus produtos (artigos 12 e 18 do CDC). A multa é viável visto que a previsão contratual é de que, após a assinatura do contrato, as partes se obrigam ao efetivo cumprimento das respectivas responsabilidades. Como a prestação de serviço não ocorreu na forma contratada, cabível a fixação de multa em caso de não correção dos vícios apontados na perícia. Justificável a fixação da multa prevista em contrato, mas é possível sua redução de 40% para 20% sobre a totalidade do contrato, adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. O descumprimento contratual que ocasionou a busca da autora pela solução do conflito e a constatada a desídia e o descaso das empresas rés que não entregaram e instalaram adequadamente os móveis planejados, por falha na prestação de serviço, acarreta o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10360983120188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Cobrança indevida de débitos já quitados (fechamento da parede lateral a escada, edificação parcialmente concluída no fundo da obra, demolição da calçada e assentamento de
paver
).

Aduz o autor que a parte ré é devedora do valor de R$ 12.060,00 (doze mil e sessenta reais) referente às obras de assentamento de
paver
na calçada da obra, serviço este que não estava previsto no contrato da obra.

A parte ré contesta tais fatos alegando que este serviço já havia sido pago, e junta comprovante de pagamento Id. 153147612 (pág. 14), bem como conversa realizada entre as partes por aplicativo de whatsapp
a cerca
do serviço em questão Id. 153147607(pág. 3).

Posteriormente o autor aduz que a conversa e comprovante de pagamento anexado se trata de outro serviço realizado também nas calçadas, não sendo referente ao serviço cobrado em sua inicial.

Ocorre que o valor requerido pelo autor e comprovante de pagamento juntado pela ré são de valores idênticos, e as conversas evidenciam claro que o serviço era em relação à calçada, no entanto em sua inicial o autor deixa claro que
estes valores era
referente a ‘demolição da calçada e assentamento de
paver
....
’(
Id. 135570307, pág. 4).

Ademais o autor também pleiteia pelo recebimento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), referente a uma edificação parcialmente concluída da parte estrutural de um estacionamento no fundo da obra.

A parte ré por sua vez afirma que estes valores já foram pagos e anexa comprovante de pagamento realizado no valor ora solicitado pelo autor pelo serviço (Id. 153147612, pág. 11), assim a parte autora aduz que estes valores são
referente
a uma pequena fração da
divida
descrita no contrato.

Em
analise
ao referido contrato não encontra estipulações de pagamentos no valor ora debatido, de modo que leva este juízo a crer que tal pagamento no valor de R 7.000,00 refere-se ao montante vindicada pelo autor a
titulo
de realização de parcela da obra de estacionamento ao fundo do imóvel, que já fora pago.

No pedido inicial o autor narra também à existência de um serviço adicional de fechamento da parede na lateral da escada e que o pagamento pela realização do mesmo ainda não fora pago pela parte ré.

A parte ré contesta tais afirmações (Id. 153146630), afirmando que o pagamento por este serviço fora acordado entre as partes que seria uma dação em pagamento, que ao final da obra o autor iria ficar com um padrão no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pela realização deste

serviço e na mesma oportunidade anexa comprovante de aquisição do referido padrão (Id. 153147609).

Considerando que as afirmações realizadas pela parte ré não foram contestadas pelo autor, presume-se veracidade dos fatos, de modo de entende-se improcedente o pedido do autor quanto ao recebimento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente ao fechamento da parede lateral da escada, tendo em vista que tais valores já foram quitados por meio de uma dação em pagamento.

Forte nos fundamentos alhures, este juízo reconhece os pagamentos realizado pela parte ré, em se tratando das obras realizadas na calçada e edificações parcialmente realizadas ao fundo da obra e fechamento da parede lateral a escada, e considerando que os valores já haviam sido quitados e o autor ainda assim os cobram com a presente demanda, julga-se procedente o pedido de reconvenção da parte ré, para que o autor faça a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente pelos serviços descritos, haja vista que o autor realiza tal cobrança de má-fé, uma vez que tinha total ciência
a cerca
da quitação e ainda assim realiza cobrança indevida dos valores já quitados.

Assim expresso em nosso código civil no seu artigo 940:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Recurso Inominado no 1018909-58.2021.8.11.0001. Origem: Quarto Juizado

Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: SMILES S.A. Recorridos: ROYTHER

RHARISON RAMOS DOS SANTOS e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. Data do Julgamento: 04/10/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE TURISTICO - CRUZEIRO – COBRANÇA INDEVIDA - DESCONTO SUPERIOR AO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço em relação aos valores cobrados na fatura do cartão de crédito do reclamante em um montante superior ao contratado, ficam as reclamadas obrigadas a reparar o dano material causado. 2. O reclamante faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do

artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT 10189095820218110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 04/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2022).

Aluguel dos tapumes e andaimes

A parte ré relata que ao
inicio
da obra a mesma arcou com custos referentes ao aluguel de tapumes para o cercamento da obra, e que fora entabulado entre as partes que o valor seria abatido ao final.

A parte trouxe aos autos áudios de conversas entre as partes, bem como comprovantes de

pagamentos ao fornecedor dos tapumes (Id. 153147615) bem como notas de pagamentos realizados as empresas locadoras de andaimes (Id. 153147620).

Analisando o contrato realizado entre as partes para a elaboração da obra, observa-se na clausula 4a que todos os meios e equipamentos necessários pela realização da obra eram de responsabilidade da parte autora, de modo que restou evidente que estes valores devem ser computados e abatidos do

valor final ajustado, para que não ocorra o enriquecimento ilícito de uma das partes
à
custas da outra.

De outro modo, a parte autora devidamente intimada não impugnou tais fatos expostos pela parte ré, restando assim a aceitação tácita das afirmações.

Do erro na aplicação da pintura

A parte ré alega que em razão de erro realizado pelo autor na aplicação da pintura da obra a mesma obteve prejuízos, considerando que teve que adquirir novamente os materiais para elaboração do serviço.

Contudo tais alegações não foram comprovadas pela ré.

Como evidenciado posteriormente, ficou claro que o material adquirido que não atendeu ao efeito esperado pela ré, de modo que ao realizar nova compra o material adquirido não fora o mesmo, se tratando assim de um erro de compra cometido na primeira aquisição.

Em audiência a parte ré declara não possuir conhecimentos específicos para afirmar tais erros cometidos e que suas alegações têm por base afirmações feitas por um terceiro, ademais ao ser inquirido a testemunha Albert Coelho Fernandes Oliveira, o mesmo afirmou que fora executado a aplicação correta do material, e que ao não atender a expectativa da parte ré, a mesma optou por utilizar daquele material em outra parte da obra, onde o resultado da aplicação daquele tipo de produto seria compatível (Id. 176675666, parte 2, minuto 20:45).

Assim sendo este juízo entende que as alegações de erro na aplicação da pintura não merecem acolhimento.

Construção de duas paredes do banheiro.

O autor pleiteia o recebimento do valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) pela realização construção de
duas divisória
nos banheiros que tornaram 2 (dois) banheiros em 4 (quatro).

A parte ré alega que tais valores já foram pagos no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e anexa ainda comprovante de pagamento ao Id. 153147612 (pág. 11).

Em analise a este pedido e documentos presentes no processo, ficou demonstrado que a quantia cobrada pelo serviço e a quantia paga não condizem e que a ainda o pagamento apresentado pela parte ré fora descrito pelo autor em relação ao serviço parcial da garagem, já reconhecido em outro tópico desta sentença.

Sendo assim em
analise
ao cotejo probatório, este Juízo entende ser devido o valor de R$ 2.900,00 referentes à divisória dos banheiros pela parte ré, de modo que reconhece a procedência do pedido do autor.

Divisória no salão.

Narra o autor em seu pedido inicial que fora realizado a construção de uma parede dividindo parte do salão a pedido do cliente e que não estava prevista no projeto inicial.

Em sede de contestação a parte ré não nega a realização de tal parede, bem como alega que esta parede se trata de serviços já previstos na obrigação do empreiteiro (autor), considerando que
o mesmo
deveria entregar a obra pronta para o uso.

Tal ponto fora
melhor
elucidado na audiência de instrução e julgamento, onde ao ser inquirido a testemunha Edson Lorenzetti que fora o engenheiro da obra,
o mesmo
relata que a
principio
seria uma parede de gesso e
que no entanto
ao final da obra havia sido construído uma parede de alvenaria ((Id. 176675666, parte 2, Minuto 04:54).

Deste modo uma vez que a realização desta parede foge do acordado entre as partes inicialmente, entende-se procedente o pedido do autor quanto ao recebimento do valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) pela construção de uma parede dividindo parte do salão.

Mureta para colocação do vidro.

O autor pugna também pelo recebimento do valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) pela construção de uma mureta de 20 centímetros para apoiar o vidro da fachada.

A parte ré contesta tais cobranças, alegando que esta mureta já estava prevista no projeto de construção e não se tratava de serviço fora do já combinado.

Ouvida a testemunha Edson Lorenzetti (engenheiro da obra),
o mesmo
afirmou que
esta
mureta não estava prevista no projeto original, e que tais alterações foram realizadas posteriormente (Id. 176675666, parte 2, Minuto 06:08).

Forte nas razoes alhures, vemos que o pedido do autor merece acolhimento, e que reja condenada a parte ré ao pagamento dos valores cobrados em relação ao levantamento da mureta de 20 centímetros para apoiar o vidro da fachada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
pedidos contido
na inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais) referentes aos serviços de construção de mureta para alocação do vidro, construção das paredes divisórias do banheiro e construção de parede dividindo parte do salão, com juros de mora desde a citação e atualização monetária a partir da efetiva entrega da obra.

Ademais, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de reconvenção da parte ré, quanto à aplicação de multa contratual por atraso na entrega da obra no valor de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais), o abatimento no valor do contrato da quantia de R$ 5.716,82 (cinco mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) pelo aluguel dos tapumes e andaimes pagos pela ré, bem como para
CONDENAR
o autor ao ressarcimento de R$ 21.860,00(vinte e um mil e oitocentos e sessenta reais) em dobro cobrados indevidamente (fechamento da parede lateral a escada, edificação parcialmente concluída no fundo da obra, demolição da calçada e assentamento de
paver
).

Considerando haver condenações para ambas as partes,
DEFERE-SE
a compensação dos valores a serem pagos.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENAM-SE as partes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” – Grifo Nosso

Em suas razões recursais (ID. 274324957), a parte apelante sustenta, em síntese, que:

Preliminar: nulidade da r. sentença “infra petita”, por violação ao princípio do poder-dever de julgar, haja vista que deixou de analisar pedidos expressos dispostos na petição inicial;

Mérito: pagamento do valor contratual remanescente ainda não quitado;

Mérito: pagamento pela ampliação da área construída, para além do estabelecido em contrato;

Mérito: pagamento de serviços adicionais.

Mérito: inaplicabilidade da multa contratual diante da inexistência de atraso na entrega da obra

Mérito: impossibilidade de arbitramento de aluguéis de materiais

Mérito: inexistência de cobrança
indevidida

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais (ID. 274324962), a parte apelada sustenta que os valores pleiteados a título de serviços adicionais não foram previamente ajustados nem autorizados formalmente, e que a prova apresentada não comprova a execução nem a pactuação dos referidos serviços. Defende a manutenção da sentença tal como lançada, inclusive quanto à ausência de condenação ao pagamento da quantia pleiteada a esse título.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 274324960.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
SANTOS E SANTOS LTDA

APELADO: BERNARDETE TERESINHA BORGES PEREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, se trata de Recurso de Apelação interposta por SANTOS E SANTOS LTDA (Tupã Obras – Construtora e Incorporadora) contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança ajuizada em face de Bernardete Teresinha Borges Pereira, e julgou parcialmente procedente a reconvenção.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu o direito da autora, ora apelante, ao recebimento de valores remanescentes do contrato de empreitada celebrado entre as partes, condenando-se a parte ré, ora apelada, ao pagamento do valor de R$ 7.550,00 (sete mil e quinhentos e cinquenta reais) referentes aos serviços de construção de mureta para alocação do vidro, construção das paredes divisórias do banheiro e construção de parede dividindo parte do salão, com juros de mora desde a citação e atualização monetária a partir da efetiva entrega da obra.

Por outro lado, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido de reconvenção da parte apelada, quanto à aplicação de multa contratual por atraso na entrega da obra no valor de R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais), o abatimento no valor do contrato da quantia de R$ 5.716,82 (cinco mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) pelo aluguel dos tapumes e andaimes pagos pela apelada, bem como para condenar o apelante ao ressarcimento de R$ 21.860,00(vinte e um mil e oitocentos e sessenta reais) em dobro cobrados indevidamente (fechamento da parede lateral a escada, edificação parcialmente concluída no fundo da obra, demolição da calçada e assentamento de
paver
).

Feitas essas considerações, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

VOTO PRELIMINAR

1. Preliminar nulidade da sentença citra petita

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte apelante. A decisão recorrida se apresenta regularmente motivada, com apreciação dos elementos probatórios e jurídicos pertinentes à controvérsia, nos termos exigidos pelo art. 489, §1o, do CPC.

A eventual discordância da parte autora com o desfecho do julgamento não configura vício formal, mas mero inconformismo com o conteúdo da decisão, o que, por si só, não enseja a nulidade invocada.

Assim,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

1. Da Relação Contratual

Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de empreitada com objeto definido – execução de obra comercial com área de 572 m2, e valor global de R$ 572.000,00 – ID. 274324854.

O apelante sustenta que a apelada quitou apenas parte de sua dívida sendo o inadimplemento confessado em contestação (ID. 153146630), momento em que afirmou que não realizou o pagamento integral da dívida, “justificando” que tal valor deveria ser compensado da multa contratual relacionada ao hipotético atraso na entrega da obra.

Sobre a questão, verifico tratar-se de matéria incontroversa nos autos que o valor efetivamente pago pela apelada foi de R$ 525.512,00 (quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e doze reais).

Logo, a controvérsia cinge quanto a existência do saldo remanescente no valor de R$ 46.488,00 (quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais) e a viabilidade da compensação deste em relação a multa, de modo que a pretensão em voga depende do afastamento da penalidade contratual.

2. Da aplicabilidade da cláusula penal (multa contratual)

Nos termos da sentença proferida pelo juízo monocrático, reputa-se aplicável a multa contratual por inadimplemento da contratada, notadamente pelo atraso na entrega da obra, circunstância reconhecida na própria inicial e confirmada nos autos.

Compulsando minuciosamente o caderno probatório, denota-se da exposição fática narrada na exordial as seguintes afirmações (ID. 274324851 - Pág. 3):

- “(...) Ressaltamos que a data contratualmente prevista para o término do trabalho foi obviamente prorrogada por livre convenção das partes, diante dos incrementos estruturais determinados pela própria Requerida durante a execução da obra, bem como, pelos dos atrasos nas entregas de materiais, os quais demandaram, por consequência, maior prazo para finalização dos trabalhos prestados.

Outrossim, não havendo dúvidas de que a Requerente dependia da disposição e fornecimento dos materiais necessários para a realização da obra, observamos que, em fase final de acabamentos (selagem, emassamento e pintura), por exemplo, os respectivos insumos foram adquiridos e entregues somente em meados de março/2023 (...)”

Vê-se, portanto, que o apelante inicialmente confirma a existência de atraso na entrega da obra, porém, imputa culpa exclusiva à apelada em razão dos supostos incrementos estruturais e atrasos nas entregas de materiais.

Ocorre que, em sede de contestação à
Reconvenação
o apelante alterou a argumentação no sentido de negar a existência na entrega da obra sob o argumento de que a Cláusula 18a, do contrato firmado entre as partes prevê que o prazo de execução foi firmado em 12 (doze) meses, contados
à
partir do primeiro dia útil seguinte à aprovação do respectivo projeto pela Prefeitura Municipal.

Sustentou, ainda, que: “Como o projeto foi aprovado em uma sexta-feira (02/09/2022 - Id. 135571436), o prazo para a conclusão da obra, nos termos da cláusula contratual transcrita, se iniciou na segunda-feira (05/09/2022), não havendo dúvidas de que o prazo para a conclusão se encerraria somente em 05 de setembro de 2023, não havendo que se falar em hipotético atraso da Requerida, mas, ao contrário, é certo que a obra foi finalizada com 05 (CINCO) meses de antecedência.”

Já no presente recurso, o apelante reitera a segunda tese aventada na origem.

Pois bem. Não obstante a completa inversão na linha argumentativa por parte do apelante no decorrer do trâmite processual
, não comporta acolhimento a tese de inexistência de atraso na entrega da obra.

Isso porque o Contrato de Construção por Empreitada (ID. 274324854) entabulado entre as partes, estabelece expressamente que a data prevista e acordada para entrega da obra seria o dia 30 de janeiro de 2023, vide Cláusula 18a.

“PRAZO PARA EXECUÇÃO

Cláusula 18a.
Será executada a obra pelo
EMPREITEIRO
em 12 meses. iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia útil após a aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, sendo a data prevista e acordada para entrega da obra o dia 30 de janeiro de 2023.”

Ademais, logo na sequência a Cláusula 19a prevê o prazo de 30 dias a mais para o término da obra, “
selando este parâmetro como um balizador e
flexibilizador
dos prazos contratados, já que se trata de uma obra grande e que passara por um longo período chuvoso no período de verão de 2022/2023
.”

“Clausula 19a
As partes contratantes desde já preveem 30 dias a mais ou a menos de prazo para o término da obra, selando este parâmetro como um balizador e
flexibilizador
dos prazos contratados, já que se trata de uma obra grande e que passara por um longo período chuvoso no período de verão de 2022/2023.”

Com efeito, não se olvida a evidente contradição da referida cláusula ao preceituar que: “
Será executada a obra pelo EMPREITEIRO em 12 meses. iniciando-se a contagem a partir do primeiro dia útil após a aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
”.

Todavia, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e a sua interpretação deve lhe atribuir o sentido que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração, como bem preceitua o art. 113, caput e §1o, inciso V, do Código Civil:

“
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
.

§ 1
o
A
interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que
: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I -
for
confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
corresponder
aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

IV -
for
mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

V -
corresponder
a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração
.”

Sob esse contexto, atento aos elementos fático-jurídicos que permeiam os autos, entendo que para todos os efeitos, o prazo de 12 meses a que se refere o trecho preambular da Cláusula 18a, considera-se como prazo inicial o efetivo início das obras.

Fixada essa premissa, verifico que o apelante afirma, categoricamente, tanto em seu depoimento pessoal colhido em audiência de instrução quanto em sua impugnação à contestação (ID. 274324921 - Pág. 2), que a obra foi iniciada antes da aprovação do projeto na prefeitura, razão pela qual, inclusive, o pagamento das parcelas tiveram início em 15/03/2022, ou seja, 8 (oito) meses antes da assinatura do contrato em 14/11/2022.

Destarte, a despeito da aparente contradição, evidencia-se que
o prazo final para entrega da obra se deu em 01/03/2023
, considerando o prazo estabelecido em contrato para entrega no dia 30 de janeiro de 2023 (Cláusula 18a) acrescido dos 30 dias de flexibilização (Cláusula 19a). Ou, sob a ótica do prazo de 12 (doze) meses a partir do início das obras, findaria em 15/03/2023.

Isto posto, sendo incontroverso que a entrega da obra se deu em meados de abril de 2023,
resta caracterizado o atraso
.

Dito isso, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 17a, a incidência de multa de 10% sobre o valor global, em caso de descumprimento das obrigações assumidas, inclusive quanto ao prazo de execução.

“
Cláusula 17a.
A parte que derem Rescisão Contratual, ou que infrinja o estabelecido na Clausula 16a ou mais, que não observe o prazo de entrega previsto na Cláusula 18a e 19a, pagará uma multa contratual previamente pactuada de 10% do valor total contratado, ou seja R$ 57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais).”

Assim, malgrado o apelante tenha inicialmente tentado justificar os atrasos por fatores externos, tais alegações não afastam o fato objetivo do descumprimento do cronograma contratual.

Ressalte-se que não há nos autos comprovação de que a apelada tenha contribuído de forma decisiva para a mora, nem que tenha havido acordo de prorrogação formal do prazo, de modo que a cláusula penal se mostra exigível, nos termos pactuados.

Dessa forma, é legítima a conduta da apelada ao realizar a compensação parcial do valor ainda inadimplido com base na multa contratual prevista, notadamente em gozo do seu direito contratual previamente estabelecido.

É oportuno, no entanto, esclarecer que houve o reconhecimento da incidência de multa para fins de compensação do valor que seria devido a título de adimplemento da última parcela a ser paga na entrega da obra, logo, não se pode confundir com o direito de exigir o pagamento da multa neste momento, sob pena de bis in idem.

No mais, mantenho
incólume
a sentença atacada neste ponto.

3. Da Ampliação do Contrato

No que tange à alegação do apelante de que a metragem final construída ultrapassaria a originalmente prevista, constata-se que o alvará de ampliação foi expedido 2 (dois) meses antes da assinatura do contrato, circunstância que inviabiliza a tese de desconhecimento do contratado quanto à real extensão da obra.

Consta nos autos a juntada de Alvará de Regularização 571/2022, datado de 11/08/2022 (ID. 274324859), com registro de área a edificar de 278,48 m2. Na sequência, houve a expedição de Alvará de Ampliação 664/2022, datado de 02/09/2022, registrando uma área a ser ampliada de 303,83 m2, totalizando 582,31 m2, conforme ID. 274324858.

Acontece que o Contrato de Construção por Empreitada (ID. 274324854) foi elaborado e assinado somente em 14/11/2022, não sendo plausível acreditar que o apelante enquanto empreiteiro que já trabalhava na execução da obra há pelo menos 8 (oito) meses, não detinha conhecimento da ampliação aprovada por meio de alvará 2 (dois) meses antes da assinatura do contrato.

Deste modo, não havendo nos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a insurgência do apelante em relação a diferença de 10,31 m2 entre o Alvará de Ampliação e o Contrato pactuado, entendo que o valor contratado se refere a totalidade do projeto, conforme preceitua a Cláusula 13a:

“
Cláusula 13a.
Os valores descritos no Parágrafo Primeiro da Cláusula 11a não sofrerão qualquer tipo de reajuste correção monetária ou juros, pois os valores ali expostos já preveem o pagamento parcelado no período de 12 meses, ou ao término da obra estando desde já o
CONTRATADO
ciente de quais valores irá perceber para entregar a Obra pronta e acabada aos
CONTRATANTES.”

Portanto, não há que falar em cobrança de valor correspondente a metragem excedente como alega o apelante.

4. Dos Serviços Adicionais

No tocante aos valores pleiteados a título de serviços adicionais, entendo, tal como decidido pelo juízo de origem, que não há nos autos elementos suficientes para reconhecer a contratação ou autorização dos supostos acréscimos à obra.

O apelante se insurge quanto ao direito de cobrar pela demolição e readequação de 14 portas, fechamento da parede lateral da escada externa, demolição da parte superior do imóvel para adequação e retirada de entulhos, além da edificação da calçada.

Contudo, embora alegue que tais serviços decorreram de ordens verbais da contratante e tenham sido por ela acompanhados, as provas colacionadas não demonstram com a segurança necessária a existência de um aditivo tácito, nem a quantificação exata e incontroversa dos valores reclamados.

A jurisprudência admite, excepcionalmente, a obrigatoriedade de pagamento de acréscimos realizados com ciência do contratante (parágrafo único do art. 619 do Código Civil), desde que haja prova robusta e inequívoca da anuência e da efetiva prestação. Não é o caso dos autos.

No que se refere a demolição e readequação de 14 portas, fechamento da parede lateral da escada externa, demolição da parte superior do imóvel para adequação e retirada de entulhos, não há qualquer prova que indique se tratar de serviços extracontratuais, porquanto abarcados nos valores efetivamente pagos pela contratante para se ter a obra entregue acabada e pronta para uso, nos exatos termos contratuais.

Noutro diapasão, a edificação da calçada de fato foi expressamente excluída do contrato nos termos da Cláusula 1a:

“
Cláusula 1 a.
O OBJETO do presente contrato é a Mão de Obra para a construção de Uma Obra Comercial de 572,00 (quinhentos e setenta e dois) metros quadrados.

Serviços a serem realizados:

1. Colocação de tapumes entorno da obra;

2. Execução do projeto estrutural arquitetônico, elétrica e hidráulica

3. Soleiras e pingadeiras, pisos e azulejos, louças e acessórios de banheiros

4. Pintura em geral;

5. Ou seja, obra apta para uso;

6. Não está incluso calçadas e muros
;”

Por outro lado, a apelada trouxe aos autos juntamente com sua contestação o Comprovante de Transferência no valor de R$ 12.060,00 (doze mil e sessenta reais) – ID. 274324906 - Pág. 14, valor este não previsto em contrato, e que, inclusive, coincide exatamente com o valor informado pelo apelante como devido pela edificação da calçada.

Ademais, em pese o apelante sustente que referido valor se deu tão somente para fins de atos preparatórios, este foi o valor indicado expressamente pelo apelante em sua exordial sob ID. 274324851 - Pág. 4, como sendo devido para “demolição de calçada e assentamento de
paver
, em uma área medindo 120,60 m2; demolição e construção da sarjeta medindo 45 metros linear, e troca de parte do meio-fio.”

Assim, mantenho a sentença no ponto em que rejeita o pedido referente aos serviços adicionais.

5. Do Aluguel de Materiais

Segundo o apelante, os meios descritos na referida Cláusula 4a, relacionados aos materiais alugados, são relacionados apenas a instalação
dos mesmos
(e não aos custos de suas aquisições), o que pode ser claramente comprovado por meio da leitura das Cláusulas 1a (apenas instalação) e 8a (materiais por conta da Apelada).

Todavia, os aluguéis se referem tapumes e andaimes adquiridos pela contratante, ora apelada, em decorrência da sua aquisição pelos valores descritos nos comprovantes de pagamentos ID. 153147615 e ID. 153147620).

Sobre o tema, o Contrato pactuado assim dispõe:

“Cláusula 23a
A edificação do banheiro e tapumes serão construídos pelo
CONTRATADO
, e o valor da remuneração por este trabalho já está incluída no valor do presente contrato, ou seja, não recebera remuneração extra para construir estas edificações, que serão feitas respeitando as normas de segurança do trabalho.

Parágrafo Único:
O material utilizado para construir as edificações e instalações desta cláusula, será fornecido à custa do
CONTRATADO/EMPREITEIRO
, que ao término do contrato poderá
utiliza-las
para outras empreitadas.”

Veja, portanto, que o instrumento de contrato é expresso ao preceituar que o material utilizado para construir as edificações e instalações dos banheiros e tapumes são de responsabilidade do apelante.

Logo, havendo comprovação de que a aquisição se deu por parte da apelada, é devido o aluguel dos materiais, conforme bem observado pelo juízo
a quo
.

6. Do Pagamento em Dobro pela Cobrança Indevida

O apelante recorre da condenação a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.

Sobre a questão, convém reforçar que o contrato é celebrado com todos os atributos que decorrem da boa-fé objetiva e pressupõe-se a regra jurídica para agir com retidão, nos padrões do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e costumes do lugar.

A previsão legal para o pagamento em dobro na hipótese de cobrança indevida (art. 940 do Código Civil) foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil condicionando-a à prova da má-fé do credor, com requisito indispensável para configuração do ato ilícito.

Nesse sentido, confira-se o Tema Repetitivo n. 622: A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor.

A repetição do indébito está prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não se exige a comprovação de má-fé nas cobranças indevidas ocorridas na relação de consumo. Cabe ao credor demonstrar, em sua defesa, que o equívoco perpetrado na cobrança é justificável de forma a afastar a punição legal pelo indébito.

O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências, elaborou o Tema Repetitivo n. 929 (Embargos de divergência em Recurso especial n. 1.413.542/RS) que estabeleceu a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Registro que as palavras do Ministro
Luis
Felipe Salomão alertaram que o código consumerista introduziu novidade no ordenamento jurídico brasileiro, ao adotar a concepção objetiva do abuso do direito, que se traduz em uma cláusula geral de proteção da lealdade e da confiança nas relações jurídicas, prescindindo da verificação da intenção do agente -dolo ou culpa - para caracterização de uma conduta como abusiva (...) Não há que se perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança era ou não justificável.

O critério para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é a contrariedade à boa-fé objetiva.

A expressão salvo hipótese de engano justificável deve ser interpretada como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade. A presença ou não do engano justificável deve ser aferida em cada caso concreto.

Assentado nessas premissas, verifico que a atitude do empreiteiro, ora apelante, ao demandar sobre valores sabidamente adimplidos (comprovantes sob ID. 274324904, 274324905, 274324906, 274324907 e 274324908) destoa da boa-fé contratual.

Sendo assim, em consonância com a interpretação dada pelo juízo singular, entendo que o apelante não atuou de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de forma a não frustrar a legítima confiança da contratante apelada, porquanto a ausência da diligência necessária afasta a presunção da boa-fé contratual.

Não demonstrada a ocorrência de erro justificável a afastar a responsabilidade pela cobrança indevida, impõe-se a condenação ao pagamento punitivo.

III. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.”

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios, notadamente por omissão, contradição e erro material quanto à inaplicabilidade da multa contratual, bem como pela ausência de fundamentação adequada.

Requer-se o prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes, com vistas à viabilização de eventual interposição de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025